Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE
1. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o juiz a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
2. Recursos não providos.